Tribunal: TJMT
Processo: 0004602-10.2010.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004602-10.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALDO ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 713.789.441-00 (APELANTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1.PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – COESÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INERENTE AO TIPO PENAL – 3. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM SEU GRAU MÁXIMO – POSSIBILIDADE DIANTE DA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAR FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA – DIMINUIÇÃO DA PENA PELO PATAMAR DE 2/3 – MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PROCEDÊNCIA – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – ADMISSBILIDADE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, por meio de prova lícita e satisfatória, não há que se falar em desclassificação para a conduta de mero usuário.

2.
Os motivos
e circunstâncias comuns à espécie, as consequências, apesar de severas, afetando, especialmente, a saúde pública como um todo, são inerentes ao tipo, motivos pelos quais, não se justifica a exasperação da reprimenda.

3. Sendo o agente primário e inexistindo provas de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, faz jus ao redutor previsto no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.
O legislador estabeleceu um elástico intervalo na demarcação entre o mínimo e o máximo da diminuição- de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) -, a fim de que o magistrado, à luz das peculiaridades da hipótese em exame, individualize a reprimenda.

De acordo com os Tribunais Superiores e a jurisprudência desta Corte de Justiça, é admissível a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, no crime de tráfico, quando o condenado preenche os requisitos do art. 44 do CP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALDO ROGÉRIO RIBEIRO DOS SANTOS
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal nº 4602-10.2010.811.0064, código 333788, a qual o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 500 (quinhentos) dias multas à razão de 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas, artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões, a defesa busca a absolvição do apelante com fundamento na ausência de provas da traficância, com fulcro no princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, pretende a reforma da pena aplicada, requerendo a atenuação da pena-base e a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 65434458).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo desprovimento
do apelo (id. 68456984).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Com relação à tese de insuficiência de provas da autoria do delito suscitada pela defesa, compulsando-se os autos nota-se, de forma incontestável, que o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria do fato criminoso.

Apurou-se ao longo da
persecutio criminis
, que
no dia 19/08/2010, às 16h40min, na Rua Sergipe, nº 112, Bairro Vila Lourdes, em Rondonópolis, o apelante, foi preso em flagrante delito por adquirir, trazer consigo, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, 02 (duas) porções de 0,9g (noventa centigramas) de cocaína, e a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em espécie e uma folha de cheque no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme termo de apreensão e laudo de constatação de droga (id.).

Dos elementos destacados nos autos, evidencia-se que os policias federais,
responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do apelante, narraram de forma coerente e segura os fatos narrados na denúncia, indicando a apreensão da droga, do dinheiro e demais objetos, na frente do imóvel, localizado no endereço supramencionado, apontado como ponto de comércio de drogas, estando a suas declarações prestadas em juízo em consonância com a versão dada por eles na fase policial.

Com efeito, nota-se que os agentes da Polícia Federal
Rogério Oliveira Carvalho
e
João Rafael de Carvalho Monteiro
relataram de forma uníssona que, em decorrência de denúncias anônimas recebidas pelo Setor de Inteligência da Polícia Federal, dando conta de que no referido endereço

ocorria constante prática de tráfico de drogas, a equipe se dirigiu para averiguações e, na localidade apontada, identificaram o apelante
ALDO ROGÉRIO RIBEIRO DOS SANTOS
e o usuário
Edilson Venâncio da Silva
à frente da residência, sendo que durante a abordagem a droga estava em poder de
Edilson Venâncio
que confirmou que havia acabado de comprar do apelante.

Com efeito, a testemunha
Rogério Oliveira Carvalho
, agente da Polícia Federal asseverou:

“(...) que receberam informações do Grupo de Inteligência da Polícia Federal que na Rua Sergipe, n. 112, Bairro Vila Lourdes, nesta urbe, estava ocorrendo comercialização de entorpecente, então, deslocaram-se ao supramencionado endereço aguardando a realização da “transação” envolvendo o entorpecente, sendo que, aproximadamente 01h00 que estavam no local, ocorreu à venda da droga.
Que no momento da abordagem visualizaram o Apelante entregando o entorpecente para o comprador Edilson, bem como, recebendo certa quantia em dinheiro, sendo que o adquirente da droga, dispensou entorpecente ao solo. Que o Recorrente chegou no referido imóvel conduzindo a motocicleta Honda/Titan, cor vermelha, placa JZO-4264 e se comunicava através do aparelho celular
. (...)” (sic) (destacamos).

Por sua vez, a testemunha
João Rafael de Carvalho Monteiro,
agente da Polícia Federal narrou:

“(...) na data dos fatos foi acionado conjuntamente com o colega de instituição, Oliveira, pelo setor de Inteligência da Polícia Federal, para se deslocarem à residência de Edilson Venâncio da Silva, localizada Rua Sergipe, n. 112, Bairro Vila Lourdes, nesta Cidade, pois havia recebido informação da comercialização de entorpecentes.
Que, aproximadamente 01h00 que estavam no local, o Apelante chegou conduzindo a motocicleta Honda/Titan, cor vermelha, placa JZO-4264, adentrando ao local, que é um conjunto de quitinetes, sendo que se deslocaram do lugar aonde realizavam o monitoramento para frente do imóvel,
visualizando o Apelante entregando a droga a Venâncio e esse passando às mãos do Recorrente
, o dinheiro, oportunidade que realizaram a abordagem e localizaram o entorpecente com Edilson
, bem como uma quantidade expressiva de dinheiro e cheques com o Apelante. Que ao ser questionado, Edilson afirmou que tinha comprado a droga do Recorrente. Que foi apreendido aparelho celular com o acusado. (...)” (sic).

Nesse contexto, e contrariamente ao exposto pela defesa, é cediço que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não compromete a validade da prova testemunhal, ao contrário, convém destacar que
os policiais ouvidos são agentes públicos e estão adstritos aos princípios da legalidade e da impessoalidade, razão pela qual seus depoimentos merecem credibilidade.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão combatido concluiu que "diante das circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento,
o local onde foi apreendido, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais, levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
" (e-STJ, fl. 401). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição ou desclassificação da conduta do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

2.
Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).

3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020,
DJe 23/03/2020
) (destacamos).

Ademais, o
tráfico de drogas é crime comumente cometido na clandestinidade, razão pela qual dificilmente são encontradas testemunhas e, quando presentes, boa parte não se mostra disposta a denunciá-lo por medo de represálias.

No caso, o usuário de drogas
Edilson Venâncio da Silva
, em juízo, alterou a versão apresentada na fase investigativa, provavelmente por não se sentir suficientemente seguro em testemunhar em desfavor do apelante.

Desse modo, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que os depoimentos dos agentes policiais são inverídicos, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, especialmente porque mesmo
não sendo necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, no caso sob exame, o apelante foi preso no momento em que efetuava a entrega do entorpecente ao usuário.

Desse modo, a alegação de
insuficiência probatória
não merece prosperar, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado em elementos de prova sólidos, aptos a elidir qualquer tese de dúvida relacionada à autoria do crime.

DA MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE

No tocante à primeira fase da dosimetria da pena, a defesa postula a diminuição da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que a fundamentação para a elevação foi inidônea e desproporcional.

Na primeira fase, o douto magistrado de primeiro grau considerou desfavoráveis a culpabilidade, consequências, circunstâncias e motivos do crime, fixou a pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, resultando na pena basilar de
06(seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...)
A culpabilidade do acusado é extrema reprovabilidade, pois se aproveita do vício alheio para aferir lucros fáceis.
Deixo de analisar os antecedentes para não implicar em bis in idem com a reincidência. Inexistem dados favoráveis de conduta social e personalidade. As circunstâncias não fogem a normalidade para o tráfico de entorpecentes.
Os motivos estão interligados com o ganho fácil de dinheiro baseado no vício e fraqueza alheia, assim majoro a pena em 06 (seis) meses
.
As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado.
Não bastasse, temos que há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade, tendo por base o vício. Logo, não há como não dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente do réu é “santo” e não gera qualquer malefício, logo, aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima nestes delitos é o Estado e ele em nada contribuiu à conduta criminosa. A quantidade e espécie do entorpecente não autorizam majoração.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 500 (quinhentos) dias multa. (...)”(sic) (destacamos).

Como se vê, os motivos
e circunstâncias comuns à espécie, as
consequências
, apesar de severas, afetando, especialmente, a saúde pública como um todo, são inerentes ao tipo, motivos pelos quais, não se justifica a exasperação da reprimenda.

Assim, conforme entendo necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixo a
pena-base
no mínimo-legal em
05 anos de reclusão.

Na segunda fase de dosimetria da pena, não existem atenuantes ou agravantes.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSCULPIDA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006.

A defesa requer a aplicação da causa de diminuição especial da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 no seu grau máximo, sob o argumento de que a decisão não justificou o afastamento do benefício, especialmente com o acolhimento dos embargos de declaração acolhidos pelo juízo de primeiro grau e com o consequente afastamento da agravante da reincidência do apelante.

Nesse aspecto, também assiste razão à defesa.

Isso porque, a Lei nº 11.343/06 foi editada com a intenção de agravar o tratamento dispensado aos agentes delitivos que ocupam os papéis de protagonistas na cadeia do tráfico, estabelecendo penas mais elevadas para traficantes e financiadores da atividade ilícita.

Em contrapartida, a mesma norma, em seu artigo 33, §4º, cuidou de abrandar a penalidade imposta ao réu primário, sem antecedentes, e que não integre organização criminosa ou se dedique ao crime, a fim de possibilitar a correção de possíveis distorções advindas da equiparação do traficante habitual daquele que acabou de iniciar no tráfico.

Para tanto, estabeleceu critérios objetivos e cumulativos a serem preenchidos pelo agente, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, não se dedicar o réu a atividades criminosas, nem participar de organizações criminosas.

Apesar de o conjunto probatório demonstrar a prática do delito de tráfico pelo apelante – tanto é que restou condenado –, inexiste qualquer comprovação de que ele se dedicasse a atividades criminosas, sendo que a negativa da aplicação da benesse em seu grau máximo
configuraria verdadeira violação
a distribuição do ônus da prova na sistemática processual penal, com inversão do ônus da prova para que a defesa comprove que realmente a apelada faz jus ao benefício, malferindo assim, o princípio da presunção de inocência.

A propósito, traz-se à colação julgado do Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006
. REQUISITOS.
ÔNUS DA PROVA
. ORDEM DEFERIDA EM PARTE. 1. Inserido na matriz constitucional dos direitos humanos, o processo penal é o espaço de atuação apropriada para o órgão de acusação demonstrar por modo robusto a autoria e a materialidade do delito. Órgão que não pode se esquivar da incumbência de fazer da instrução criminal a sua estratégica oportunidade de produzir material probatório substancialmente sólido em termos de comprovação da existência de fato típico e ilícito, além da culpabilidade do acusado. 2. Atento a esse marco interpretativo, pontuo que, no caso dos autos, as instâncias precedentes recusaram o pedido defensivo de incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 sob o fundamento de inexistir prova da primariedade do acusado.
Incorrendo, assim, numa indisfarçável inversão do ônus da prova e, no extremo, na nulificação da máxima que operacionaliza o direito à presunção de não-culpabilidade: in dubio pro réu.

Preterição, portanto, de um direito constitucionalmente inscrito no âmbito de tutela da liberdade do indivíduo.
3. Ordem parcialmente deferida para, de logo,
reconhecer a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e determinar ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Campo Grande/MS que refaça, no ponto, a dosimetria da pena
.”(HC 97701, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 20-09-2012 PUBLIC 21-09-2012)(destaquei).

Ainda, importa consignar que,
o legislador, quando da elaboração da nova legislação antidrogas, estabeleceu um elástico intervalo na demarcação entre o mínimo e o máximo da diminuição- de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)-, a fim de que o magistrado, à luz das peculiaridades da hipótese em exame, individualize a reprimenda, com vistas, sobretudo, a alcançar os objetivos da sanção, consistentes na prevenção e repressão da atividade criminosa, devendo verificar, necessariamente, a natureza da quantidade da droga comercializada, e os requisitos cumulativos previstos no tipo, concernentes ao benefício em tela.

Desse modo, entendo que a diminuição da pena em 2
/3 (dois terços) é adequada, compatível com o caso em comento e está em plena sintonia com a
intenção do legislador, ao elaborar a causa especial de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, no sentido de diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A causa especial de diminuição em questão tem a função de melhor servir à garantia constitucional da individualização da reprimenda penal, nos termos do que prescreve o a artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, conquanto sob a égide da antiga lei não raras vezes o traficante iniciante denominado pela doutrina como “pequeno traficante” recebia a mesma reprimenda daquele que se dedicava à traficância de forma profissional com organização e investimento de capital,
mas que sendo ambos

primários e de bons antecedentes recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Portanto, restando presentes todos os requisitos legais, é imperiosa a aplicação da causa especial de diminuição, prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços), ficando a dosimetria da pena do apelante da seguinte forma:
pena-base
em 5 (cinco) anos de reclusão; a
pena intermediária
em 5 (cinco) anos de reclusão, em virtude do não reconhecimento de agravantes e atenuantes e na terceira fase de individualização da pena, a
pena definitiva
, em razão da incidência da causa de diminuição em questão na fração de 2/3 (dois terços), ficou em 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Da modificação do regime de cumprimento de pena e da substituição da pena privativa de liberdade

Quanto ao regime de cumprimento de pena, vislumbra-se que a sentença merece reparo, porquanto fixou o regime inicialmente semiaberto, em razão da quantidade de pena. No entanto, considerando que a pena do apelante
foi redimensionada para

01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e não é reincidente, mister se faz a fixação do regime aberto

para início de cumprimento de pena, com base no art. 33, § 3º do Código Penal.

Assim, considerando que o apelante é primário, o delito não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a pena que lhe foi aplicada é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, e as circunstâncias judiciais em sua maioria lhe foram sopesadas de forma favorável, preenche, ele, os requisitos dispostos no artigo 44 do Código Penal, de modo que a pretensão recursal visando à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito deve ser acolhida, para ser substituída por duas restritivas de direito a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Do pedido de restituição de objetos apreendidos

Por fim, a defesa pleiteia a restituição do dinheiro em espécie apreendidos, folhas de cheques, aparelhos de telefones celular, motocicleta Honda Broz, de cor vermelha, placa NJQ 8641, por entender que restou demonstrado nos autos que os referidos objetos não terem ido utilizados para a pratica de crimes e por não interessarem ao processo.

No entanto, diante das circunstâncias da apreensão do dinheiro e objetos, juntamente com a droga, justificável o perdimento por força do disposto no artigo 63, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 243, da Constituição Federal.

Nesse sentido, esta Câmara Criminal já decidiu:

“ (...) 2. A ausência de comprovação da licitude do dinheiro apreendido por ocasião do flagrante ocasiona o perdimento em favor da União, nos termos dos arts. 60, § 1º e 63, da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 91, inciso II da Lei Material Penal.(...)” (Apelação Criminal nº 93858/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 21.2.2014).

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para readequar a pena do apelante
ALDO ROGÉRIO RIBEIRO DOS SANTOS
para

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, para ser substituída por duas restritivas de direito a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021